Tribunal: TJMT
Processo: 1003304-40.2019.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003304-40.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANETE SCHILICKMANN - CPF: 630.703.591-91 (APELANTE), EDGAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 405.935.331-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE), TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - CONTRATAÇÃO POR CALL CENTER - PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS - ÔNUS DA OPERADORA NÃO SATISFEITO - RELAÇÃO JURÍDICA - INEXISTENTE - COBRANÇA INDEVIDA - ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA - ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO - RECURSO PROVIDO.

Havendo discussão a respeito da efetiva prestação de serviços de telefonia pela concessionária, compete a esta demonstrá-los, considerando que detém todos os meios técnicos para tanto.

Apresentação de cópias de telas de sistema de dados mantido pela empresa não demonstra a contento a existência de efetiva contratação, por ser prova unilateral, mormente, quando desacompanhada de qualquer elemento de prova em suporte documental.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido.

O valor fixado a título de dano moral deve assegurar o caráter punitivo-pedagógico da sanção pecuniária, observando-se as circunstâncias do caso concreto, bem como os parâmetros adotados em casos análogos por este Tribunal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Janete Schlickmann,
objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta em desfavor da
Telefônica Brasil S/A -

Vivo.

Condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade da autora, em razão da justiça gratuita.

Para tal desiderato, alega a apelante que restou devidamente demonstrada a responsabilidade objetiva da apelada por não existir relação contratual entre as partes, e tal situação gera o dever de reparação pelos danos morais sofridos.

Por fim, pugna para que a apelada seja condenada ao pagamento da indenização pelos danos morais em razão da manutenção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito.

A apelada por sua vez, em contrarrazões, defende o acerto da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso (Id nº 64511455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante, Janete Schilickmann ajuizou a presente ação objetivando a inexistência do débito e indenização por dano moral por cobrança e restrição do seu nome indevida, devido a faturas dos meses de setembro a novembro de 2016 no valor de R$ 198,79 (cento e noventa e oito reais e setenta e nove centavos).

O Magistrado Singular julgou
improcedente a ação, levando em consideração que o endereço fornecido na inicial é o mesmo endereço que consta nas faturas telefônicas.

A apelante afirma que o débito cobrado trata-se de relação jurídica inexistente, uma vez que não houve serviço contratado junto a Telefônica Brasil S/A referente a uma linha móvel 65-9991-1845 no plano Vivo Controle e que o seu nome foi negativado indevidamente e sem aviso prévio, constando a data do inadimplemento em 15/09/2016.

Afirma que as faturas apresentadas em forma de telas sistêmicas, a qual pode ser alterada a qualquer momento de forma unilateral, não havendo elementos suficientes nos autos que possam caracterizar a relação contratual entre as partes.

Inicialmente esclareço que nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, foi deferido o pedido de inversão do ônus da provada, eis que evidenciada a relação consumerista e a hipossuficiência da autora em relação a apelada, para determinar que a requerida apresente, no prazo da defesa, os documentos que deram origem à dívida em discussão (decisão Id. 64510985).

Quando o consumidor não reconhece a dívida cobrada, o ônus probatório quanto à existência do suposto débito recai sobre o fornecedor de serviços, em razão da impossibilidade material de apresentação de prova negativa.

O ponto controvertido nos autos resume-se na existência ou não da dívida e da regularidade de sua cobrança para, consequentemente, analisar o almejado dano moral.

In casu
, restou demonstrado nos autos pela parte autora/apelante, que teve o seu nome inscrito no SPC/SERASA, em 10/10/2016, referente ao contrato nº 0259801557, no valor de R$ 198,79, conforme se verifica pelo Id. 64510983.

Por outro lado, a requerida/apelada argumentou que

atuou de forma legítima ao proceder à inscrição do nome da autora/apelante no cadastro negativo de crédito, mas não demonstrou a regularidade da sua conduta, já que sequer juntou a cópia da gravação ou troca de e-mails,

que demonstra a efetiva contratação do serviço pela apelada, como forma de afastar sua responsabilidade, em atendimento à distribuição do ônus da prova que lhe competia, apresentando “prints” das telas do seu sistema interno de computadores, razão pela qual resta demonstrada a ilicitude de sua conduta.

Afirma, ainda, que a contratação do serviço de telefonia móvel se deu via “call center”, não havendo contrato escrito,
sendo que sua obrigação de guardar as gravações de ligações seria pelo prazo de apenas 6 (seis) meses
,
conforme Resolução 632/2014 da ANATEL, o que já fora extrapolado.

O que se observa de um modo geral, é que a apresentação das telas do sistema interno da telefonia, não são suficientes à satisfação do que se pretende provar, a relação contratual entre as partes, nem mesmo a legalidade do débito discutido, vez que produzidas unilateralmente, sem o crivo do contraditório.

Ora, o simples print de telas não servem como comprovação da solicitação, tampouco do débito, eis que não traz assinatura do contratante, podendo ser apresentadas as cópias das faturas que foram pagas, cópia dos documentos pessoais da contratante, exigidos na época do início da vigência, mesmo sendo através de call center, a empresa de telefonia deve exigir o envio dos documentos pessoais e comprovante de residência escaneados, ou mesmo a gravação telefônica, pois hoje existem várias demandas em que se requer a realização de perícia técnica para constatar se na gravação a voz é realmente da pessoa que contratou os serviços e que está na lide.

Ainda se o serviço foi contratado via call center e esse sempre gera um número de protocolo de atendimento ao consumidor,
tais protocolos deveriam ter sido enviados à recorrente por e-mail, correio, o que, com toda certeza a colocaria em posição de total ciência da contratação, o que não foi demonstrado nos autos.

Importante ressaltar, ainda, que a
Telefônica Brasil S/A - Vivo

apresentou telas sistêmicas, onde constam alguns pagamentos realizados no telefone móvel, buscando com isso, demonstrar a anuência/utilizadão dos serviços, porém, poderia ter apresentado a cópia das faturas com o pagamento realizado.

Verifique-se que se trata de muitas obrigações pela empresa de telefonia que poderiam ter sido adotadas, obrigações estas que colocariam a recorrente em posição de sapiência quanto à existência da relação contratual, contudo, nada foi realizado, bem como, oportunizado a apresentar os documentos comprobatórios, ateve-se a colar prints de telas, inclusive telas que podem ser criadas por pessoa com um mínimo de conhecimento, que apenas trazem a informação de que se trata de contratação do telefone móvel, nome da autora, faturas em aberto, faturas pagas, entretanto, a apelante em nenhum momento adentrou em tal sistema e assinou as informações ali contidas.

Diferentemente de uma
tela sistêmica
de um banco, que é prova robusta capaz de comprovar a pactuação, uma vez que o contrato é eletrônico, não havendo instrumento físico assinado pelo cliente, já que a assinatura também é eletrônica - a própria senha pessoal.

Vejamos trecho da decisão monocrática proferida no AREsp nº 1751644/PR, Relator Ministro Humberto Martins, data da publicação 03/12/2020:

“[...] Neste contexto ainda cumpre salientar que existindo expressamente, em texto legal, norma para comprovação da contratação do seguro, esta deve ser tida como, no mínimo objeto de apresentação na produção de provas, entretanto, a recorrida,
ao juntar os documentos comprobatórios quedou-se inerte em cumprir os termos dos artigos supracitados, apenas alocando em sua peça contestatória imagens de
telas sistêmicas
que podem ser produzidas e alteradas por qualquer pessoa, não gerando nenhuma segurança jurídica
. [...]”
(destaquei)

Nesse sentido vejamos o julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZATÓRIA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO POR FALSÁRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - QUANTUM – RAZOABILIDADE.

Se, para maximizar seus lucros, a operadora de telefonia adota meio de adesão sabidamente inseguro, fiando-se apenas em informações passadas por telefone, sem acautelar-se com gravação que permita provar o contrato futuramente, deve arcar com os riscos de seu procedimento temerário. A empresa que negativou indevidamente consumidor em razão de débito aderido mediante fraude praticada por terceiro deve arcar com indenização a título de danos morais em razão da natureza objetiva de sua responsabilidade
. A indenização deve ser fixada em patamar que corresponda ao dano, considerando as peculiaridades do caso concreto, segundo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0479.15.008149-1/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2018, publicação da súmula em 10/05/2018) (destaquei)

Desse modo, a apelada não se desincumbiu de seu ônus de desconstituir o direito da apelante, configurando a prática do ato ilícito consistente na cobrança e inserção indevida do nome da consumidora em cadastros de restrição de crédito, ocasionando-lhe o mencionado dano moral.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO SERASA E SPC C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO
.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”
(N.U 1000573-39.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA INDEVIDA- PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - SENTENÇA REFORMADA - DEVER DE INDENIZAR
- QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCILAMENTE PROVIDO.

A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

Sopesando os dissabores suportados pela autora, as particularidades do caso concreto e, ainda, que a indenização por dano moral deve revestir-se de caráter pedagógico, inibidor e compensatório, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para atenuar as consequências da conduta ilícita perpetrada pela ré.” (N.U 1002072-74.2018.8.11.0051, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO MORAES FILHO, Julgado em 31/08/2020, publicado em 31/08/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OPERADORA DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - ÔNUS DA RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) - COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA - ÔNUS SUCUMBENCIAL e débito e tela sistêmica e contrato verbal INVERTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo discussão a respeito da efetiva prestação de serviços de telefonia pela concessionária, compete a esta demonstrá-los, considerando que detém todos os meios técnicos para tanto.
No caso, a autora nega tenha contrato os serviços de telefonia fixa e a ré afirma que a contratação ocorreu por meio do Call Center. Assim, diante da negativa de contratação, cabia à operadora a juntada da gravação para comprovar o alegado, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC
. [...]
”
(TJMT, 3ª Câmara de Direito Privado, N.U 0023298-13.2015.8.11.0002, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 24/07/2019, DJE 1º/08/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONSUMIDOR - TELEFONIA - COBRANÇA DE SERVIÇOS/PRODUTOS NÃO AUTORIZADOS, RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATOS E ALTERAÇÃO DE PLANOS SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR
- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO DERIVADO DE ORIGEM COMUM - INTERESSE PROCESSUAL - CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – ART. 1.013, § 3º, II, DO CPC - PRÁTICAS ABUSIVAS VEDADAS PELO CDC - AJUSTES ADMINISTRATIVOS QUE NÃO AFASTAM A ILICITUDE DA CONDUTA
- AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS PELOS CONSUMIDORES - ÔNUS DO RÉU - INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3°, DO CDC -

DANO MORAL COLETIVO - NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - PROCEDÊNCIA PARCIAL
.

1. Em se tratando de relação de consumo, o Ministério Público está legitimado a ajuizar Ação Civil Pública e consequentemente, possui interesse de agir para resguardar o direito dos consumidores, de modo geral.

2. Pela teoria da causa madura, tem-se que se causa versar questão exclusivamente de direito e os documentos que a instruem autorizar sua imediata decisão, o Tribunal poderá julgá-la, nos termos do art. 1.013, § 3º do CPC.

3. Embora a Apelada tenha alegado que o serviço foi ajustado administrativamente e, portanto, não haveria qualquer ilicitude, omitiu-se de trazer aos autos prova de que os consumidores teriam requerido a prestação dos serviços cobrados, a alteração de planos e/ ou renovação dos contratos, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 14, § 3°, do CDC, ainda que se tratasse de pactuação por telefone, não sendo admitida para tal fim a mera apresentação de telas sistêmicas internas
.

4. O oferecimento de produto ou serviço, sem solicitação prévia, por empresa de telefonia que presta serviços de telecomunicações, é pratica abusiva e autoriza a procedência da ação para que a Apelada abstenha-se de efetuar cobranças irregulares de faturas, renovação automática de contratos, alteração de planos e valores, sem consulta ao consumidor e cobranças de pacotes de interatividade nos planos pré-pagos sem anuência do consumidor.

5. (...) (TJMT - APELAÇÃO Nº 63110/2015 – Relatora: EXMA. SRA. DRA. VANDYMARAG. R. P.ZANOLO – REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL – Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – Data do Julgamento: 13-8-2018).”

(N.U 0003555-13.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO CONTRATADOS - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO IN RE IPSA - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE - DÉBITO EM DISCUSSÃO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385, DO STJ - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. O autor/apelado sustenta que jamais contratou com a ré, de modo que incumbia à ré/apelante demonstrar, por meio de prova idônea

(e não por telas sistêmicas confeccionadas pela própria ré), que foi o autor/apelado quem realmente contratou e utilizou os seus serviços, conforme prevê o art. 373, II do CPC e o art. 14, § 3º, II do CDC, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance do autor ou de qualquer outra pessoa, senão da empresa apelante que mantém o registro de todos os contratos e dados dos usuários
.

2. Neste contexto, diante da falta de comprovação da existência de contrato celebrado entre as partes, ou de qualquer relação jurídica entre as mesmas, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro (art. 14 c/c art. 17 do CDC)
.

3. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

4. Havendo discussão judicial a respeito daquele outro débito negativado anteriormente ao discutido nestes autos, e se a dívida foi inscrita equivocadamente nos cadastros restritivos de crédito, não deve ser esta negativação óbice para o ressarcimento do dano moral configurado pela ilicitude perpetrada pela ora recorrente, não se aplicando a Súmula 385 do STJ. (...).”

(N.U 0004850-57.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (destaquei)

Além do que, inobstante à exibição das cópias de telas extraídas do sistema digital interno da empresa telefonia, tenho que estas, por si só, não são capazes de demonstrar as suas ilações, eis que além de se tratar de prova unilateral, a qual pode ser manipulada e alterada por qualquer pessoa, foi produzida de forma isolada, sem alicerce em outros elementos, o que a torna frágil e afasta a veracidade das informações ali contidas, não gerando nenhuma segurança jurídica, principalmente levando-se em consideração que o consumidor é o hipossuficiente na relação jurídica.

Dessa forma, inexistindo prova da contratação do serviço questionado, e tratando-se de dano “in re ipsa”, entendo que a sentença de primeiro grau merece ser reformada para declarar a inexistência do débito questionado, bem como condenar a empresa apelada ao pagamento de indenização por dano moral.

Nesse sentido é o posicionamento do STJ,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. [...] 2. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...] .” (STJ – REsp 1715545/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) (destaquei)

Com efeito, os danos morais são efetivados quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica, etc.

Além disso, a indenização por dano moral visa a compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática.

Na hipótese dos autos, a autora/apelante, teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, o que certamente lhe causou frustração e desgastes que ultrapassam o conceito de mero aborrecimento, sendo assim, inegável o dever da apelada em repará-lo.

Para tanto, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela frustração e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Desta forma, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, fixo o
quantum
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o que se mostra suficiente e razoável, não sendo irrisório, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano, nem elevado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - TELEFONIA - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- CRUZAMENTO DE LINHAS – PROBLEMA NUNCA SOLUCIONADO PELA OPERADORA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 14, §1º, I a III, do CDC, a responsabilidade das empresas de telefonia é objetiva, e, assim sendo
, diante da efetiva demonstração de falta de solução injustificada do serviço prestado, a empresa deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.”
(N.U 1014873-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020) (destaquei)

Sobre o valor deve incidir correção monetária, a partir deste julgado, e juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação
, para declarar inexistente o débito discutido nos autos e, ainda, condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, fixados no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso e, por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, que arbitro em 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020